Tribunal: TJSP
Processo: 2026713-22.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026713-22.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
HELENA DOMENICE FROES, KRISTIANI SUSI RODRIGUES FROES, VIVIANI
FERNANDA RODRIGUES FROES CUNHA, MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES
FROES, ANA GABRIEL FROES VELASCO, IZIS DE OLIVEIRA RADI, IVANETI
FERREIRA ROSA, IRANI FERREIRA ROSA, RUTH MONTALBINI DA SILVA,
MARIA CRISTINA DA SILVA, MARIA DO ROSARIO MONTALBINI SILVA,
BENEDITO RODRIGUES FROES FILHO (ESPÓLIO), BERNARDINO FERREIRA
ROSA (ESPÓLIO) e DONATO THOMAZ DA SILVA (ESPÓLIO), é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026713-22.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES:
MARIA
HELENA
DOMENICE
FROES,
KRISTIANI
SUSI
RODRIGUES FROES, VIVIANI FERNANDA RODRIGUES FROES CUNHA,
MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES FROES, ANA GABRIEL FROES VELASCO,
IZIS DE OLIVEIRA RADI, IVANETI FERREIRA ROSA, IRANI FERREIRA ROSA,
RUTH MONTALBINI DA SILVA, MARIA CRISTINA DA SILVA, MARIA DO
ROSARIO MONTALBINI SILVA, BENEDITO RODRIGUES FROES FILHO,
BERNARDINO FERREIRA ROSA E DONATO THOMAZ DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: MARCELO LUIS RODRIGUES FROES, ALFREDO BELOTI,
ANTONIO CARLOS MUSETI FUNES, CARLOS ROBERTO MOREIRA TRANCHO,
CELESTINO AUGUSTO MARCHESIN, CÉLIA MANSANO PERES MOSCARDINI,
CÉLIO ROBERTO DA SILVA E EDEN MARCHI RAVANETTI
VOTO no 82420
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente promova a regularização do polo ativo Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à
parte exequente a regularização do polo ativo, no que concerne à documentação adequada
em caso de falecimento do titular de conta poupança.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (fls. 446/447 dos
autos de primeiro grau).
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator